Tribunal: STF
Processo: ARE 1569422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Criminal – Homicídio qualificado e porte irregular de arma de fogo de uso permitido – Sentença condenatória pelo artigo 121, §2°, incisos III e IV, do Código Penal, e artigo 14, da Lei n° 10.826/03.



    Recurso Defensivo que busca, em preliminar, a nulidade desde a decisão de pronúncia, aduzindo violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus, ao agravar a situação jurídica do réu. No mérito, pugna pela absolvição do acusado, ao afirmar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos, eis que baseada em prova testemunhal frágil. Subsidiariamente, requer a redução da pena, reconhecendo-se as circunstâncias judiciais favoráveis, e as atenuantes previstas no art. 65, inciso III, alíneas a, b, e c, do Código Penal, bem como a causa de diminuição da pena prevista no art. 26, §1°, do Código Penal.



    Preliminar – afastada – referida alegação de ofensa ao princípio da non reformatio in pejus que caracteriza 'nulidade de algibeira', visto que se passaram mais de três anos da prolação do v. Acórdão que anulou a decisão de pronúncia, para que o réu fosse pronunciado pelos crimes conexos – alegação de eventual nulidade que foi superada pelas etapas seguintes do processo, sendo inoportuno o pleito de anular o julgamento desfavorável o réu, o que encontra respaldo nos entendimentos dos Tribunais Superiores – precedentes.



    Mérito – Materialidade e autoria reconhecidas pelo E. Conselho de Sentença – Laudo de exame necroscópico que atestou a morte da vítima – Jurados que acolheram a tese de que o réu foi o autor do disparo de arma de fogo que causou a morte da vítima. E. Tribunal Popular que decidiu com respaldo nas provas, optando por uma das teses defendidas pelas Partes em Plenário.



    Dosimetria – Pena-base de ambos os delitos fixadas acima do mínimo legal, diante da culpabilidade exacerbada, em razão da violência excessiva empregada pelo acusado, que executou-a desferindo um tiro na cabeça, sendo certo que o ofendido foi abordado de forma abusiva pelo acusado que abusou da função típica de polícia, e que já se encontrava rendida, o que evidencia também maior reprovabilidade da conduta. Ainda, as circunstâncias do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido foram sopesadas desfavoravelmente ao réu, visto que o réu exercia função típica de polícia de forma irregular, praticando abordagens e patrulhamentos abusivos em populares, por longo período de tempo, a demonstrar que agia de forma autoritária – Na segunda fase, presença da circunstância agravante previstas no art. 61, inciso II, alínea a (motivo fútil). Impossibilidade de reconhecimento das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso III, alíneas a, b, e c, do Código Penal, diante da inexistência de provas neste sentido – Sem alterações na derradeira etapa – concurso material entre os delitos.



    Manutenção do regime inicial fechado, eis que justificado, inclusive em razão da quantidade de pena aplicada. Não cabimento de quaisquer benesses, por ausência do preenchimento dos requisitos previstos nos art. 44, incisos I e III, e art. 77, caput, ambos do Código Penal.



    Preliminar rejeitada.



    Recurso da Defesa improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV e LXI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente